Tribunal: TJDFT
Processo: 0703207-95.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703207-95.2022.8.07.0010 RECORRENTE: LUIZ FERREIRA DA SILVA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. INVERSÃO DA ORDEM DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS. ORIGEM ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição sob o argumento de desconhecimento do réu acerca da origem ilícita do bem. 2. Ainda que a assistente de acusação tenha juntado suas alegações finais após a defesa, não há falar em nulidade se a defesa foi intimada a ratificar seus memoriais. Além disso, o reconhecimento da nulidade requer a ocorrência de prejuízo, o que não se verificou. 3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não se verificou. 4. Inviável a desclassificação da receptação dolosa para sua modalidade culposa quando as circunstâncias envolvendo a apreensão dos bens evidenciam que o agente possuía clara ciência da origem criminosa do bem receptado. 5. A restituição de coisas apreendidas está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi utilizado como instrumento do crime, nos termos dos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c art. 91, inciso II, do Código Penal. 5.1. Inviável o acolhimento do pedido de restituição se não comprovada a licitude dos bens apreendidos. 6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, aduzindo nulidade da sentença vergastada, por cerceamento de defesa, haja vista a inversão da ordem de apresentação das alegações finais. Sustenta que os memoriais da defesa foram apresentados antes das alegações do assistente de acusação. Em sede de recurso extraordinário, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. O recorrente não defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “(...) é inviável a declaração de nulidade baseada apenas em vício formal, razão pela qual o recurso especial é inadmissível, segundo o disposto na Súmula n. 83 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.585.879/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Igualmente, o apelo extraordinário não merece curso ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1475654 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-04-2024 PUBLIC 08-04-2024). Ademais, tem-se que o apelo extraordinário não caberia ser admitido, porquanto o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). A respeito do tema: ARE 1490113 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003